Tribunal: TJPA
Processo: 0811560-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811560-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: THAIS CARVALHO MACEDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO). A PENSÃO FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE EXCETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS SE MOSTRA RAZOÁVEL, AO MENOS ENQUANTO NÃO ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO TOMADA EM COGNIÇÃO SUPERFICIAL, ANTES DO CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de liminar, interposto por PAULO ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA em face de THAÍS CARVALHO MACEDO DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Capital que, nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS (proc. nº. 0851126-59.2023.8.14.0301), indeferiu o pedido de liminar para reduzir alimentos fixados em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos para a proporção de 5% (cinco por cento).

A decisão combatida assim consignou (ID. 95077651):

“1- Defiro o pedido de gratuidade da Justiça;

2- Em cognição sumária, depreende-se que as provas inicialmente carreadas aos autos não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de o alimentante arcar com a pensão alimentícia no patamar a que está judicialmente obrigado, não atendendo, por conseguinte os requisitos do art. 300 do CPC para fins de deferimento da tutela de urgência. Há de fato, necessidade de melhor dilação probatória para que seja aferida eventual alteração do binômio necessidade x possibilidade;

3- Considerando a possibilidade de resolução consensual do conflito entre as partes, e nos termos do que dispõe o artigo 5º e seguintes da Resolução nº 011/2013-GP, de 18/12/2013 c/c art. 3, §3º do Código de Processo Civil, encaminhar os autos ao 5º CEJUSC da capital;

4- Expeça-se mandado de citação, advertindo-se, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do réu à audiência de conciliação no CEJUSC é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º);

5- Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também no mandado que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
);

6- O mandado de citação conterá apenas os dados necessários relativos aos alimentos provisórios ora fixados, bem como à audiência, e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 1º do CPC);

7- Após realizada a sessão de conciliação/mediação, retornar os autos conclusos;

8- Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas legais.

Belém, data conforme assinatura eletrônica.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito”

Em suas razões (ID. 15195536), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para reduzir os alimentos fixados, pois sua situação financeira atual é distinta da época em que foram fixados os alimentos à agravada, já que agora possui mais três filhos menores, faz uso de medicamentos para tratar doença autoimune e ainda possui mais 30% (trinta por cento) de desconto de alimentos em seu contracheque, em razão de ação de execução de alimentos também movida pela agravada, o que está afetando diretamente o seu sustento e de sua família. Além disso, alega que a agravada é estudante de medicina veterinária na UNAMA, é maior de idade e está prestes a se formar.

Postula ao fim, a concessão de antecipação de tutela, para que seja reduzido o percentual dos alimentos prestados à sua filha para o percentual de 10% de seus vencimentos.

Redistribuídos, os autos vieram à minha relatoria.

Em exame de cognição sumária (ID. 16037087), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID. 16795394.

Parecer do Ministério Público acostado no ID. 16924676, afirmando ser desnecessária a intervenção ministerial, ante a maioridade da alimentanda.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando a parte dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal, em razão de ter sido concedido o benefício da justiça gratuita na origem, estendendo-se a todos os atos do processo em todas as instâncias, bem como preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Ressalta-se, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de antecipação de tutela, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de reforma da decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, por considerar que as
provas inicialmente carreadas aos autos não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de o alimentante arcar com a pensão alimentícia no patamar a que está judicialmente obrigado.

Pois bem.

No que concerne à verba alimentar, é cediço que o dever de assistência aos filhos é mútuo, inerente a ambos os genitores. Assim, saliento que, em se tratando de alimentos decorrentes de parentesco, cumpre aos pais, primeiramente, prover a manutenção de seus filhos, conforme preceitua o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil.

Igualmente, observo que a fixação do quantitativo deve obedecer ao binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

O artigo 1.699, também da lei civil, dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

À base de qualquer decisão a propósito de tutela antecipada está a necessidade que se demonstre, de plano, a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, ou seja, sejam trazidos ao juízo elementos indispensáveis à comprovação dos fatos deduzidos.

No caso concreto, compulsando os autos da revisional, verifico que autor, ora agravante, não comprovou de forma inequívoca, a alegada impossibilidade financeira, apta a autorizar a redução do montante fixado a título de alimentos, eis que não anexou aos autos documentos capazes de confrontar as provas já produzidas nos autos de origem (ação de alimentos originária) que indicaram sua maior capacidade contributiva. Ateve-se a verberar os supostos fatos modificativos, sem, no entanto, lograr êxito em demonstrá-los. Portanto, inexistindo comprovação de que o alimentante não detém condições de suportar a quantia fixada em primeiro grau e a necessidade da filha, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe neste momento processual de cognição sumária.

Com relação à alimentanda, embora atingida pela maioridade, comprovou condição universitária, sendo dependente de auxílio dos genitores visando conclusão dos estudos em universidade particular, sendo inviável a redução da pensão alimentar em patamar aviltante ou irrisório para as necessidades de filha estudante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, para que se proceda a diminuição do encargo alimentício, é mister a prova de modificação nas condições econômicas do alimentante ou do alimentando; além do que, o magistrado singular tem a obrigação de agir com cautela, como devidamente o fez no caso em tela.

Logo, os documentos juntados até o momento processual não são suficientes para comprovar a alteração do trinômio que faça modificar o valor pago a título de alimentos, devendo-se, por ora, manter os alimentos tal como fixado.

Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE ALIMENTOS - FILHA MAIOR - ÔNUS DA PROVA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/ PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - Fixados os alimentos e sobrevindo a alteração no trinômio necessidade/ possibilidade/ proporcionalidade, o valor da obrigação alimentar pode ser modificado a qualquer tempo, consoante dispõe a norma do artigo 1.699, do Código Civil -
A maioridade civil não enseja, por si só, a suspensão da obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, sendo que o dever de prestar alimentos, antes decorrente do poder familiar, passa a ter como fundamento a relação de parentesco, permeado pelo princípio da solidariedade, conforme o disposto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil - Presente a necessidade da alimentanda, bem como ausente à comprovação de alteração na capacidade contributiva do alimentante a manutenção da sentença no sentido manter a pensão alimentícia à filha maior, estudante universitária é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 51597279720208130024, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 07/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a maioridade não induz a exoneração automática do dever dos pais em prestar alimentos, que subsiste em decorrência da relação de parentesco que une as partes. 2.
In casu
, não evidenciada a incapacidade do apelante em arcar com os alimentos fixados e demonstrada a necessidade da Apelada em concluir seus estudos, há que ser mantido o édito sentencial
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 53579138220228090032 CERES, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - A tutela de urgência antecipatória de mérito pressupõe a existência concomitante de satisfatórios elementos de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo.
2 - Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos.
3 - Em fase de apreciação de pedido liminar, ao tempo que as alegações do agravado sobressaem inverossímeis, porquanto desassociada de suficientes elementos probatórios, apura-se que a decisão impugnada pode causar irreparáveis danos ao agravante, motivos pelos quais justifica-se a reforma da decisão recorrida de modo a indeferir o pleito liminar de aumento do encargo alimentar, mantendo a obrigação tal como antes fixada, ao menos, até o julgamento definitivo da controvérsia, após a fase instrutória. 4 - Para melhor elucidação dos fatos, impera que se apure em maior dilação probatória as reais condições financeiras do alimentante, movimentação bancária e fiscal e existência de bens ou de outros filhos, assim como as despesas sustentadas pelo alimentando, o que, em sede de cognição superficial, à míngua de um contexto probatório razoável, por ora, recomenda que os alimentos originários sejam mantidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00744218320198090000, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 25/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/07/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DA NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE TRABALHO REMUNERADO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE INALTERADAS DESDE A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL.
SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082466830 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/09/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019) (grifei)

Ademais, cumpre-me salientar que a constituição de nova família pelo alimentante, com nascimento de filho, não implica automaticamente na possibilidade de redução da pensão alimentícia paga aos filhos de união anterior, mormente quando não se verificada mudança para pior das suas condições financeiras.

Por fim, com relação à alegação de que o autor/agravante está suportando descontos em seu contracheque no patamar de 50% (cinquenta por cento), ressalto ser válida a cumulação do pagamento dos alimentos vincendos com o débito objeto de execução, podendo ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, na forma do art. 529, § 3º, CPC:

“Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

[...]

§ 3º
Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
.”

Desse modo, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, pois, entendo que o valor fixado na ação de alimentos é razoável, considerando as provas juntadas até o presente momento processual, sem desconsiderar que a ação revisional ainda entrará na fase de instrução, podendo o valor atual ser majorado ou minorado pelo juízo de origem.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão de ID. 16037087 para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024